Tribunal: TJPA
Processo: 0804682-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804682-03.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SERGIO ZAMORIM

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVADO QUE DEMONSTRASSE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA JUSTIFICAR A CONCESSÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBORA A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA FEITA POR PESSOA FÍSICA SEJA PRESUMIVELMENTE VERDADEIRA, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ESTABELECE QUE O DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA E INTEGRAL NÃO SE APLICA A TODOS INDISTINTAMENTE, MAS SOMENTE ÀQUELES QUE, DE FATO, COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (ARTIGO 5º, LXXIV, DA CF). CONDIÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA),21 de setembro de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra a decisão que negou a tutela recursal no agravo de instrumento que a seu turno foi movido contra decisão do primeiro grau que havia determinado ao autor/recorrente que demonstrasse através de documento a hipossuficiência que justificaria a concessão da gratuidade processual.

Em apertada síntese o agravante ajuizou ação de cobrança em face do IGEPREV-PA na qual buscava provimento judicial para que a autarquia lhe pagasse pouco mais de sessenta mil reais. Requerendo o benefício da gratuidade processual.

Entendeu o juízo
a quo
que autor não demonstrou satisfatoriamente a hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício e abriu parzo para que fossem juntados documentos que comprovasse aquela condição arguida pelo autor (ID 8471280). Irresignado interpôs embargos de declaração contra a referida decisão. Os embargos foram rejeitados como haveria de ser e diante da inércia em demonstrar a hipossuficiência financeira o benefício foi indeferido (ID17157000).

Inconformado interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade. Nas razões, requereu a tutela recursal para que a gratuidade fosse conferida via juízo
ad quem
.

Esta Relatora entendeu que o recorrente detentor de renda liquida mensal superior a 12 (doze) mil reais, não fazia jus a gratuidade processual e nesse diapasão foi negada a tutela recursal.

Novamente recorre neste agravo interno no qual junta laudo de exame médico e segue arguindo o direito à gratuidade processual. Requer o provimento do agravo interno para que tornar sem efeito a r. decisão monocrática, de modo a que se defira a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pleiteada.

Pediu o julgamento em plenário por videoconferência.

O Ministério Público veio aos autos e se manifestou que não interviria no recurso nos termos da Recomendação N.º 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

De início cumpre-me ressaltar que a ação originária no 1º grau (cobrança contra o IGEPREV) já foi ajuizada anteriormente pelo recorrente neste Tribunal, sendo relatora para o feito a Exma. Desembargadora Ezilda Mutran (processo n.

0806252-92.2018.8.14.0000) que firmou a incompetência do Tribunal para julgar a ação de cobrança.

Houve então ajuizamento de nova ação no 1º grau (processo n. 0807118-70.2018.8.14.0301) que depois de ser despachado pelo juízo, o agravante peticionou desistindo da ação.

Ajuizou então mais uma ação no 1º grau, onde recebeu o mesmo despacho daquela anterior, qual seja, para demonstrar a hipossuficiência financeira.

Para além do imbróglio no ajuizamento de sucessivas ações seja na instância errada, ou repetidas no 1º grau, pude observar que o recorrente litiga em pelo menos outros 8 processos em todos requerendo justiça gratuita.

Sobre a matéria o NCPC derrogou a Lei 1.060/1950, conforme se verifica da norma do art. 1.072, III, bem como passa a empregar a terminologia adequada, qual seja, gratuidade de justiça, segundo consta o art. 98.

Cumpre-me novamente destacar que por

justiça gratuita
, deve ser entendida a gratuidade de todas as custas e despesas, judiciais ou não, relativas a atos necessários ao desenvolvimento do processo e à defesa dos direitos do beneficiário em juízo, abrangendo assim, não somente as custas relativas aos atos processuais a serem praticados como também todas as despesas decorrentes da efetiva participação na relação processual.

Se por um lado o Novo CPC explicita que a assistência por advogado particular não é motivo de indeferimento da justiça gratuita, conforme prescreve a norma do art. 99, § 4.º, do NCPC, por outro lado a concessão do benefício não é ato vinculado ao requerimento da parte.

Ainda que o advogado particular seja filho do recorrente, não faz nascer em favor desse o direito à gratuidade, considerando para tanto o seu padrão remuneratório.

Entendeu o legislador que cabe ao magistrado dirigente do feito avaliar o caso concreto para definir a solução legal mais apropriada, seja concedendo a gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consentir a redução percentual das despesas que a parte tiver que adiantar, ou mesmo conceder o parcelamento das despesas (art. 98, §§ 5º e 6º), ou ainda, indeferir o benefício, observando a prévia manifestação da parte requerente nos termos do art. 99, §2º do NCPC.

Essa e a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”

Tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando,
pela profissão ou pela natureza do litígio
, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.

Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que não querem pagar custas, embora possam fazê-lo com facilidade.

Assim, embora a renda liquida do agravante possa sofrer variações mensais, tudo indica que o total auferido no último ano é suficiente para que ele arque com as despesas e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento ou do de sua família, aparentemente formada por esposa contadora e microempreendedora individual e filho advogado sócio de escritório de advocacia. De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.

Como afirmei em minha manifestação inicial, forçoso convir que havendo nos autos elementos que evidenciem que o postulante
não faz jus
à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência.

Neste caminhar, por entender que o recorrente não demonstrou satisfatoriamente fazer jus ao benefício da gratuidade processual e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantida integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Manual de Direito Processual Civil, 8 ed., Salvador Juspodivm, 2016, p. 237

Belém, 22/09/2020